Tribunal: TJSP
Processo: 2013687-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. Insurgência em face de decisão que declinou da competência territorial em favor do foro do domicílio do autor (Linhares – ES). Decisão anulada. Competência determinada pelo alegado foro do domicílio da representante da ré no Brasil (arts. 46, caput; 53, IV; 75, X, CPC). Eventual incompetência

Ementa:
INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. Insurgência em face de decisão que declinou da competência territorial em favor do foro do domicílio do autor (Linhares – ES). Decisão anulada. Competência determinada pelo alegado foro do domicílio da representante da ré no Brasil (arts. 46, caput; 53, IV; 75, X, CPC). Eventual incompetência relativa deverá ser objeto de defesa pelo réu, não podendo ser conhecida de ofício (art. 65, CPC). Recurso provido.